Tribunal: TJMT
Processo: 1028004-12.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028004-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA LIMA SHIMIZU FRUTUOSO - CPF: 570.891.401-72 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028004-12.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Andreia Lima Shimizu Frutuoso

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL.

ENQUADRAMENTO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 3.797/2012, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR No 4.007/2014.

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA DE GRAU SUPERIOR EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO, REPRESENTADO POR LICENCIATURA PLENA, COMPROVADA. INTERSTÍCIO TEMPORAL CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

Se a Autora comprovou que preencheu os requisitos necessários à sua elevação de Classe e Nível, conforme disposto na Lei Complementar no 3.797/2012, com as alterações da Lei Complementar no 4.007/2014, porquanto cumpriu o interstício temporal exigido, bem como apresentou habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, acolhe-se o pedido de elevação para a classe funcional e nível seguintes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

julgar
procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Determinar
que a parte reclamada efetue o
enquadramento da parte reclamante para o nível 02, classe B
, no prazo de 15 (quinze) dias úteis;

2.
Condenar
a parte reclamada a efetuar o pagamento, a parte reclamante, das diferenças salarias entre o subsídio efetivamente recebido e o correspondente ao
Nível 02
, referente ao período de 16.07.2018 a 16.07.2021 até a data da efetiva implementação do enquadramento supra determinado;

3.
Condenar
a parte reclamada a efetuar o
pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas
(como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Encerro a fase de conhecimento, e;

4.
Determinar
que a parte reclamante traga aos autos o demonstrativo de cálculo realizado nos exatos termos desta decisão”.

A
Autora alega que ingressou no serviço público em 16/07/2018, ocupa o cargo de Professora Nível Superior – Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, e atualmente percebe o subsídio referente ao nível 1 e classe A.

Aduz que deveria ter sido enquadrada no nível 2 desde 16/07/2021, quando completou 03 anos de serviço prestado e na classe B desde 20/07/2021, data do protocolo do requerimento de elevação com apresentação de qualificação.

Em suas razões recursais, sustenta que a sentença apresenta erro material no tocante ao pagamento retroativo das diferenças salariais, por isso, requer que:

I) A ELEVAÇÃO DE NÍVEL PARA O NÍVEL 2, bem como o pagamento da diferença de elevação de nível retroativas, devendo passar em 16.07.2021 a perceber o subsídio referente ao nível 2;

II) A ELEVAÇÃO DE CLASSE PARA A CLASSE B, bem como o pagamento da diferença de elevação de classe retroativas, devendo passar em 20.07.2021 a perceber o subsídio referente a classe B;

O Município de Várzea Grande pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A Lei Complementar no 3.797/2012,
com as alterações da Lei Complementar no 4.007/2014, a respeito da progressão funcional, dispõe o seguinte:

Art. 19.

A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) an
os.

Parágrafo único. Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20.
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21.

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos
.

Parágrafo único.
Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

(...)

Art. 23.

As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E
.

Parágrafo único. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) Classe A - habilitação específica de nível médio-magistério;
b)

Classe B - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;
c) Classe

C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;
d) Classe

D - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.
e) Classe E - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

De acordo com os artigos acima, a progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos; As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, sendo que para a Classe a B é necessário a habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

No presente caso, verifico que a Reclamante tomou posse para o cargo em 16/07/2018, adquirindo o direito à progressão para o Nível 02 em 16/07/2021, em razão de ter completado 3 (três) anos de serviço sem qualquer interrupção (licença).

Observo também que em 20/07/2021, quando a Autora requereu, administrativamente, a sua progressão funcional consistente na elevação da classe funcional de “A” para “B”, oportunidade em que apresentou Diploma/Certificado do curso de PEDAGOGIA - LICENCIATURA, bem como já havia cumprido o interstício temporal de 3 (três) anos que estava enquadrada na classe funcional anterior, de modo que devida é a sua progressão funcional para classe seguinte, no caso a Classe “B”, com efeitos financeiros, desde a formulação do pedido administrativo.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e reconheço que a Autora tem direito a progressão funcional da Classe “A” para a “B”, com efeitos financeiros a partir de 20/07/2021, quando da formulação pedido administrativo, bem como à elevação do nível 1 para o 2, desde 16/07/2021, quando completou o prazo de 3 (três) anos de serviço sem qualquer interrupção (licença), cujas atualizações das diferenças pecuniárias decorrentes, bem como os correspondentes tributos incidentes sobre o crédito apurado, devem se pautar na parte dispositiva da sentença ora objurgada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022